Tribunal: STF
Processo: RE 1445312
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA: DOIS AGRAVOS INTERNOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LEI 8.429/92. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.230/2021. TEMA 1199. INAPLICABILIDADE AO CASO. RETROATIVIDADE DAS LEIS. MEDIDA EXCEPCIONAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM.



    1. Na origem, trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, contra decisão que, nos autos da ação civil pública por improbidade administrativa, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens, ao fundamento da inexistência de notícias quanto à dilapidação de patrimônio pelos réus, exigida pelo § 3º do art. 16 da Lei de Improbidade Administrativa, com a redação dada pela Lei 14.230/2021.



    2. No Recurso Extraordinário, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo-se a “impossibilidade de aplicação imediata ou mesmo retroativa do disposto no art. 16 Lei n. 8.429/92 com a redação trazida pela Lei n. 14.230/2021, aos processos em que foi formulada pretensão de indisponibilidade de bens antes da alteração legislativa. 



    3. A Lei 14.230/2021 alterou o art. 16 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) relativamente à indisponibilidade de bens, passando a exigir a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo para que a medida possa ser decretada, requisitos inexistentes na vigência da redação original do referido artigo.



    4. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 843.989-RG, Tema 1199, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional objeto daquele recurso, da seguinte forma: Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. Assim, não é o caso de aplicar-se aqui a tese fixada no Tema 1199, pois, para fins de delimitação do alcance da repercussão geral, a tese deve sempre guardar estrita aderência ao caso concreto examinado 



    5. O Tribunal de origem deixou de aplicar o art. 16 da Lei 8.429/1992, na redação anterior à Lei 14.230/2021, e consignou que o §4º, do art. 1º dessa última norma estabelece a aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, previsão que tornaria possível a aplicação de princípios e garantias do direito penal, também às sanções oriundas da prática de atos de improbidade administrativa e ao procedimento judicial.



    6. Em sentido diverso, no paradigma acima referido (Tema 1199), compreendeu-se que a retroatividade da lei mais benéfica é hipótese excepcional no ordenamento jurídico e, portanto, inexistindo disposição expressa na Lei 14.230/2021, não há como afastar o princípio do tempus regit actum.



    7. A norma constitucional que estabelece a retroatividade da lei penal mais benéfica funda-se em peculiaridades únicas desse ramo do direito, o qual está vinculado à liberdade do criminoso (princípio do favor libertatis), fundamento inexistente no Direito administrativo sancionador; sendo, portanto, regra de exceção, que deve ser interpretada restritivamente, prestigiando-se a regra geral da irretroatividade da lei e a preservação dos atos jurídicos perfeitos; principalmente porque no âmbito da jurisdição civil, impera o princípio tempus regit actum.



    8. Agravos Internos aos quais se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, ficam condenados os agravantes a pagarem multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).